Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704329-97.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WAGNER MARQUES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA QUANTO A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PATRONO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Havendo pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte contrária, compete àquele que requereu o ônus de provar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 3. Os presentes autos retornaram a instância de origem para que a causa fosse novamente julgada, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante do parcial provimento do Resp 1.881.396/DF interposto pelo apelante. 3.1 Neste cenário, é de se rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 4. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 4.1 Ocorre que, mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 5. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos. 5.1 Deste modo, a responsabilização da parte sucumbente em despesas que jamais assumiu, em contratação da qual não participou e não influenciou, implicaria em distorção dos próprios ditames basilares do direito obrigacional. 6.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem, apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, visando acordo, antes do ajuizamento da demanda. 7. No caso em apreço, não verifico comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono dos apelantes, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 7.1 Não se mostra possível a aplicação da cláusula décima quinta, parágrafo terceiro do contrato entabulado entre as partes, tampouco a condenação do apelado em qualquer percentual a título de honorários advocatícios. 8. A sucumbência mínima, prevista no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ocorre quando a parte decai em parcela ínfima do seu pleito. Não há se falar em sucumbência mínima quando o pedido julgado improcedente reporta valor monetário expressivo. 9. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a incidência da verba honorária dá-se sobre o valor atualizado da causa somente quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, hipótese na qual não se enquadra o caso em apreço. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de sua sucumbência mínima; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando a validade da cláusula que impõe ao devedor os custos dos honorários contratuais do credor. Aduz a existência de amparo legal e de respaldo no princípio da reparação integral. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois "a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte" (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao afastamento da cláusula relativa aos honorários decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010